Tribunal: TJMT
Processo: 0000357-09.2019.8.11.0009
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000357-09.2019.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROGERIO SARTORI ANTUNES - CPF: 033.008.419-41 (APELANTE), LUCAS HENRIQUE GUERRA LOURES - CPF: 051.353.919-08 (APELANTE), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JUSCELINO FERREIRA DE CASTRO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELISANGELA SOARES IIYAMA - CPF: 522.708.151-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA –
1.
ALEGADA NULIDADE POR DEFICIÊNCIA NA DEFESA TÉCNICA – REJEITADA – RÉU QUE PARTICIPOU DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO ACOMPANHADO DE ADVOGADO HABILITADO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO –
2.

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ANEMIA PROBATÓRIA - IMPROCEDÊNCIA – PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS E DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS OUTROS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS – MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIGURADAS – 3. REDIMENSIONAMENTO DA PENA – PARCIALMENTE ATENDIDO – PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL FUNDAMENTADAS DE FORMA INSUBSISTENTES – 4. RETIRADA DA AGRAVANTE GENÉRICA – IMPOSSIBILIDADE – DELITO COMETIDO CONTRA MAIOR DE 60 ANOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - PENA REDIMENSIONADA.

1. Não há o que se falar em nulidade ao argumento de falta de defesa técnica quando na audiência de instrução e julgamento foi nomeado defensor dativo para assistir ao réu em seu interrogatório, que apresentou defesa de forma efetiva a não abrir brechas para quaisquer irregularidades capaz de macular o ato solene.

2. Impossível a absolvição dos agentes quando evidenciados nos autos elementos probatórios válidos, dando a certeza quanto à ocorrência do crime e da autoria delitiva. Recorrentes que foram presos logo após a ocorrência do delito sendo reconhecidos por testemunha e filmagens de segurança feitas no ato da subtração.

3. Ações penais em curso ou transitadas em julgado não podem ser utilizadas para negativar a personalidade e conduta social do agente sob pena de afronta à Súmula n. 444 do STJ.

4. Constatado que o delito foi cometido contra vítima maior de 60 (sessenta) anos deve ser o crime agravado em conformidade com o art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal.

Recursos parcialmente providos. Penas redimensionadas.

R E L A T Ó R I O

js

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
visando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Criminal de Colíder que condenou
ROGERIO
StARTORI ANTUNES
, à pena de
04 (quatro) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, a ser cumprido inicialmente em
regime fechado
, e ao pagamento de
15 (dias) dias-multa
e
LUCAS
HENRIQUE GUERRA LOURES,
à pena de
04 (quatro)

anos, 02 (dois) meses, 12 (doze) dias de reclusão,
a ser cumprido inicialmente em
regime fechado
e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa
, ambos na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, nos autos da ação penal nº 0000357-09.2019.8.11.0009 - Cód. 116273 por violar as sanções do art. 155, §4º, IV, c/ C artigo 61, inciso II, alínea
h
, todos do Código Penal.

A defesa de
Rogerio
Sortori Antunes pede inicialmente a
nulidade da instrução processual
por cerceamento de defesa. Busca, em pós, a
absolvição do apelante
ao fundamento de inexistência de prova suficiente para condenação; e, ao final, pede seja
extirpada a qualificadora de concurso de agentes
e a
agravante do cometimento do delito em vítima maior de 60 anos de idade
, com consequente readequação da pena e
abrandamento do regime inicial
. (id. 30467535).

A defesa de
LUCAS HENRIQUE GUERRA LOURES
busca a
absolvição
ao fundamento de inexistência de prova suficiente para condenação.

Nas contrarrazões a acusação pugnou pelo
desprovimento
do apelo. (id. 30467549)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Jorge da Costa Lana, opinou pelo desprovimento do recurso. (id. 36008486).

É o relatório. À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020